Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702225-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL - ETAPA C contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal pela qual, em cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL (autos n. 0037517-88.2001.8.07.0016), homologados os cálculos e intimado o agravante para efetuar o pagamento do débito “em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa na forma do art. 523 do CPC”, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor Condomínio Privê Morada Sul - Etapa C, visando a responsabilização do requerido pelos danos ambientais decorrentes da implementação do loteamento irregular. A obrigação foi constituída pela sentença de id 79365336 proferida em 01 de março de 2002, onde ficou consignado a impossibilidade de continuação do parcelamento, assim como o retorno das condições ambientais da área degradada, sob pena de multa diária em 50 salários mínimos, devidos a partir da intimação para desfazer os atos praticados no terreno, até o retorno do status quo ante; a sentença foi confirmada pelo acórdão de id 79365483. O Distrito Federal, no id 94059117, requereu o cumprimento de sentença e pediu dilação de prazo para apresentar os estudos feitos pelo IBRAM. Decisão concedendo o prazo requerido pelo ente federativo, id 94285048. O executado juntou termo de compromisso firmado com a Terracap, id 95661323, enquanto o Distrito Federal trouxe o documento de id 98689129. O Distrito Federal pediu prazo de noventa dias, id 105524489. O Ministério Público, no id 157753115, pugnou por intimação do Distrito Federal para adoção das medidas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes da sentença. O ente federativo, no id 161957852, veio aos autos apontando irregularidade quanto a ordem cronológico dos atos processuais e pediu correção, manifestando concordância no id 188810017. O Distrito Federal, no id 194401072, pediu remessa dos autos à Contadoria para cálculo do valor do débito, cujo pleito foi deferido pelo despacho de id 195155583. Os cálculos se encontram no id 207413812, onde foi encontrado o valor de R$ 4.219.000,00 (quatro milhões, duzentos e dezenove mil reais). O executado, no id 209658978, pugna pelo indeferimento do pleito do Distrito Federal. O ente federativo, no id 211437308, pede a intimação do executado para o pagamento da dívida, bem como para que ele apresente resposta ao IBRAM. Determinou-se ouvida do Ministério Público, id 211488918 que apresentou o parecer de id 214474008, oficiando pela intimação do executado para o pagamento da multa. É o relatório. Decido. A obrigação inadimplida encontra-se definida em título judicial devidamente transitado em julgado como se observa na certidão de id 79365484, pág. 1/2. Os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar e de confiabilidade do Juízo, não havendo reparo em sua elaboração, de modo que os homologo e acolhendo o parecer do Ministério Público de id 211488918 adoto a seguinte providência. Anote-se a conversão para cumprimento de sentença de id 211437308 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL - ETAPA C. A aplicação da multa processual prevista no art. 523 do CPC depende da prévia deflagração da fase executiva e intimação do executado, mediante publicação, para cumprimento do julgado (Acórdão n. 929846, 20150020242977AGI, Relator TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 24/02/2016, DJ 14/04/2016 p. 144). Intime-se a parte executada, por publicação, para que comprove o pagamento do débito reclamado em 15 dias, sob pena de penhora e multa na forma do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo sem depósito espontâneo do montante reclamado, serão devidos honorários da fase executiva, em quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor cobrado (CPC, art. 85, §2o). Os valores deverão ser devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento. Ficando ainda intimado para apresentar o PRAD junto ao IBRAM. Transcorrido o prazo para pagamento, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação a teor do contido no art. 525 do CPC. Ciência ao Ministério Público. Publique-se” (ID 214836817, origem). Os embargos de declaração opostos por CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL - ETAPA C foram rejeitados (ID 220179331). Nas suas razões, o agravante CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL - ETAPA C sustenta, em síntese, prescrição da pretensão executiva relativa à multa diária imposta pelo juízo, defendendo a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I do Código Civil (ID 68099948, p. 22). Afirma que a sentença proferida na ação civil pública transitou em julgado em 22/09/2005 e somente em 23/04/2024 o Distrito Federal deu início ao cumprimento de sentença, cobrando o pagamento de “R$4.219.000,00 ( ), correspondente a 4.219 dias, de suposto inadimplemento de multa no valor de R$ 1.000,00 ( ), que não está prevista na parte dispositiva da sentença” (ID 68099948, p. 22). Aponta inexigibilidade da multa cominatória, pois “não está prevista na parte dispositiva da r. sentença do processo de conhecimento da Ação Civil Pública” (ID68099948, p.23). Alega impossibilidade de cumprimento da obrigação porque decisões judiciais proferidas pelo TJDFT e pelo STJ impediram-no de realizar a demolição das edificações irregulares (ID68099948, p. 26). Ressalta não haver “razoabilidade na cobrança de uma multa que tem como fundamento o fato do Agravante não ter elaborado PRAD para restituir a área do parcelamento do solo urbano denominado Condomínio Privê Morada Sul Etapa, a seu status quo ante, quando se sabe que existe oo Termo de Compromisso n° 44/2021 celebrado entre a TERRACAP e o Condomínio PRIVÊ MORADA SUL ETAPA C, ( ), cujo ajuste está em fase de cumprimento visando a regularização ambiental, urbanística e fundiária do mencionado núcleo urbano para que aquela Empresa Pública distrital possa alienar os lotes de terrenos regularizados” (ID68099948, p. 34). Aduz que o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação reside no fato de que “enquanto o Condomínio Privê Morada Sul Etapa C não elaborar e implantar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no qual indique a erradicação de todas as casas de moradias bem como as obras de infraestruturas daquele loteamento urbano ( ), deverá continuar a efetuar os pagamentos das multas pecuniárias diárias” (ID 68099948, p. 35). Ao final, requer: “33.1 – LIMINARMENTE: deferir o efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para sobrestar o cumprimento da r. Decisão Interlocutória (ID 214836817), complementada pela r. decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração (ID 220179331), publicada no dia 11/12/2024 opostos no processo de Cumprimento de Sentença n° 0037517- 88.2001.8.07.0016, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que REJEITOU A IMPUGNAÇÃO do Condomínio-Agravante, até o pronunciamento definitivo da c. Turma Cível Julgadora, sobre o julgamento de mérito do presente recurso. 33.2 – Intimar o Agravado (Distrito Federal) para, querendo oferecer sua resposta dentro do prazo legal; 33.3 – No MÉRITO: o Condomínio Privê Morada Sul Etapa C requer que a colenda Turma Cível Julgadora conheça e dê provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de, confirmando a liminar de efeito suspensivo, reformar integralmente os termos da r. Decisão ora agravada (ID 214836817, complementada pela r. decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração ID 220179331), declarando a inexigibilidade da multa pecuniária (astreintes) no valor astronômico de R$ 4.219.000,00 (quatro milhões, duzentos e dezenove mil reais) acrescidos dos seu consectários legais, tendo em vista que a cobrança do débito pelo Distrito Federal foi colhida pela prescrição, além do que, tanto a multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) e do PRAD que constam na petição de cumprimento de sentença do agravado, não estão previstos no processo de Conhecimento da Ação Civil Pública (Processo físico n° 51.589-2 – Pje n° 0037517-88.2001.8.07.0016), em trâmite perante o honrado Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano do DF” (ID68099948, p. 36/37). Preparo recolhido (ID 68102168). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença pela qual imposta ao executado, o agravante Condomínio Privê Morada Sul - Etapa C, a responsabilidade pela restauração do meio ambiente na área degradada pelo loteamento irregular. A obrigação inclui o retorno das condições ambientais ao estado anterior ao início das atividades de parcelamento, conforme apontamentos técnicos contidos em laudo de exame de local de parcelamento do solo e danos ao ambiente n° 2182/2021. Este o dispositivo da sentença: “Ao exposto, julgo procedentes os pedidos para determinar ao réu que se abstenha de realizar, sob a área mencionada na inicial, qualquer espécie de ato que implique em continuação do parcelamento do solo na área mencionada na inicial, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em 50 (cinquenta) salários mínimos, a ser cobrada a partir da intimação para desfazer qualquer modificação por si praticada no terreno até o retorno do status quo ante; condeno o réu, ainda, a providenciar o retorno das condições ambientais do solo da área ao estado anterior ao início do loteamento, tendo como parâmetros as considerações feitas no laudo que acompanhou a inicial, especialmente às fls. 36/37, item b.5, sendo que os atos necessários tanto deverão ser iniciados 30 dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de cominação de multa diária a ser oportunamente arbitrada; condeno-o, ainda, no pagamento de indenização do que não for possível ser recuperado, cujo montante será objeto de liquidação por arbitramento” (ID 79365336, p.7, origem) Os embargos de declaração opostos por Distrito Federal foram acolhidos, dispositivo da sentença alterado para fazer constar a seguinte anotação: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido feito sob a letra ‘a’ (fls. 19 – inicial) para determinar ao réu que se abstenha de realizar, sob a área mencionada na inicial, qualquer espécie de ato que implique em continuação do parcelamento do solo na área mencionada na inicial (letra ‘a’ do pedido liminar), sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em 50 (cinquenta) salários mínimos, a ser cobrada a partir da intimação para desfazer qualquer modificação por si praticada no terreno até o retorno do status quo ante (letra ‘c’ do pedido liminar); confirmando parcialmente a liminar concedida initio litis, condeno o réu, ainda, a providenciar o retorno das condições ambientais do solo da área ao estado anterior ao início do loteamento, tendo como parâmetros as considerações feitas no laudo que acompanhou a inicial, especialmente às fls. 36/37, item b.5, sendo que os atos necessários tanto deverão ser iniciados 30 dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de cominação de multa diária a ser oportunamente arbitrada; condeno-o, ainda, no pagamento de indenização do que não for possível ser recuperado, cujo montante será objeto de liquidação por arbitramento” (ID79365445, p.5, origem). Trânsito em julgado em 22/09/2005 (certidão de ID79365487, p.2, origem). Em 14/11/2005, o Distrito Federal deu início ao cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer consistente em providenciar o retorno das condições ambientais do solo da área ao estado anterior ao início do loteamento tendo como parâmetros as considerações feitas no laudo que acompanhou a inicial, especialmente às fls. 36/37, item b.5, tendo requerido o arbitramento de multa diária pelo descumprimento da obrigação, tal como definido no título judicial (ID 79365488, p. 1, origem). O valor de referida multa foi arbitrado (decisão de ID 79370276, origem), e intimado o agravante CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL - ETAPA C para “que apresente o Plano de Recuperação de Área Degradada-PRAD junto ao IBRAM, comprovando em juízo o seu protocolamento, como determinado na decisão de fls. 729/735, utilizando como parâmetro o laudo fornecido pelo Instituto de Criminalística, conforme fls. 34/44, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de 500,00 (quinhentos reais). Eventuais exigências feitas pelo órgão ambiental deverão vir ao conhecimento do juízo, bem assim as providências adotadas pelo executado para o atendimento. A persistir o descumprimento, o valor da multa arbitrada estará à mercê de majoração”. Pela decisão de ID 79393909 (origem), proferida em 24/01/2013, multa diária aumentada para R$1.000,00 em razão do não cumprimento do que definido em sentença: “Intime-se a parte executada para que cumpra integralmente a sentença prolatada na demanda, apresentando Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD devidamente aprovado pela autoridade competente no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor R$1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da ordem, sanção ora majorada nos termos do art. 461, §6o do Código de Processo Civil em virtude da resistência do requerido em atender o provimento judicial” (ID 79393909, origem) No ID94059117 (origem), o Distrito Federal requereu o cumprimento de sentença e pediu dilação de prazo para apresentar os estudos feitos pelo IBRAM. No ID 194401072 (origem), o Distrito Federal noticiou que “há anos tenta ver o executado compelido a cumprir com o título executivo judicial, esse douto juízo já aplicou astreintes, já houve acordo entre as partes para parcelamento da multa, o executado iniciou PRAD perante o IBRAM, contudo, jamais cumpriu efetivamente com o proposto”. E ainda destacou que “as multas por atraso até o dia 1/05/2012 foram objeto do acordo extrajudicial, e que foram quitadas. Entretanto, desde aquele dia o executado continua em mora, tendo inclusive sido arbitrada em 24/01/2013 nova multa diária por descumprimento no importe de R$ 1.000,00”. Como se vê, a multa cominatória foi expressamente fixada em sentença (ID79365336, p.7, origem), valor a ser definido posteriormente, o que se deu pela decisão de ID 79370276 (multa diária no valor de R$500,00), valor aumentado para R$1.000,00 (decisão de ID79393909). Assim, não há que se falar em inexigibilidade da multa. Com relação à prescrição, igualmente sem razão. A pretensão executiva decorre de obrigação de reparação de dano ambiental, cuja imprescritibilidade foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 654.833/MG (Tema 999, Repercussão Geral): “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3a geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. (RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “( ) A intervenção em área de proteção ambiental é infração de caráter permanente, tendo em vista que, além do próprio desmatamento, impede-se a regeneração da vegetação nativa. O Supremo Tribunal Federal já fixou a tese de que ‘é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’ (RE 654.833)” (Acórdão 1376338, 0705333-02.2019.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2021, publicado no DJe: 15/10/2021.) “( ) 1) Voltada a sentença proferida em Ação Civil Pública à proteção do meio ambiente, ou seja, tutelar um direito difuso cujo titular é toda a coletividade, impõe-se o indeferimento do pedido de ingresso de particulares como assistentes tanto em razão da ausência de repercussão, sobre as respectivas esferas jurídicas privadas, do título judicial, quanto por não se tratar de defesa de direito próprio. 2) É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental (RE n. 654.833/AC).” (Acórdão 1284463, 0705237-07.2020.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2020, publicado no DJe: 30/09/2020.) O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental indisponível (art. 225 da Constituição Federal), e o tempo não pode servir de elemento legitimador da degradação ambiental. Ademais, a multa cominatória não constitui pretensão indenizatória, mas sim meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, devendo incidir até que a determinação judicial seja cumprida, o que não ocorreu até o momento. No mais, verifica-se que as decisões judiciais segundo as quais o agravante alega terem sido impeditivos do cumprimento da obrigação de reparar o dano ambiental foram proferidas em ações promovidas por condôminos ou pelo próprio condomínio contra o Distrito Federal, buscando impedir a demolição das edificações irregulares ou realizar a implantação de obras de infra-estrutura (ID68100599 e ID68100878, origem). Ou seja, não houve qualquer obstáculo imposto pelo Judiciário ao cumprimento da obrigação de recuperação ambiental. Ao contrário, a omissão do agravante é evidente ao longo do tempo. Como se vê, o Condomínio agravante encontra-se em mora há mais de 4.219 dias, desde 24/01/2013 (ID 214474008, origem), o que atrai a cobrança das astreintes fixadas. O devedor em mora responde pelos prejuízos causados, e as multas diárias estabelecidas visam obrigar o agravante ao cumprimento da obrigação. Registre-se, por fim, que a concessão do efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. E a não satisfação do requisito “probabilidade do direito”, como no presente caso, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida. Por oportuno: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora